Tribunal: TJSP
Processo: 1017976-46.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
res, que elevaram o valor inicialmente informado, incumbe a ela honrar o pagamento do valor cobrado pelo hospital, em razão dos serviços por ele prestados - Pedido improcedente - Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1017976-46.2023.8.26.0309; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 22/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Hospitalares

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

22/10/2024

Ementa:
- Prestação de serviços hospitalares - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização material e moral - Havendo prova de que à autora foi dada informação clara e adequada a respeito dos serviços que seriam prestados, conforme orçamento prévio, do que constou a exclusão dos honorários do médico anestesista, de materiais e de procedimentos complementares, que elevaram o valor

Ementa:
- Prestação de serviços hospitalares - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização material e moral - Havendo prova de que à autora foi dada informação clara e adequada a respeito dos serviços que seriam prestados, conforme orçamento prévio, do que constou a exclusão dos honorários do médico anestesista, de materiais e de procedimentos complementares, que elevaram o valor inicialmente informado, incumbe a ela honrar o pagamento do valor cobrado pelo hospital, em razão dos serviços por ele prestados - Pedido improcedente - Sentença mantida - Recurso não provido.